Tribunal: TJES
Processo: 0019418-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019418-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DA
INFRAESTRUTURA
–
FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ –
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–

INCIDÊNCIA DOS
JUROS DE MORA A PARTIR
DA CITAÇÃO –
RECURSO
PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.

2
.
Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ.

3
.
Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente.

4.
É

válida a inversão da cláusula moratória procedida pelo juízo de origem com base na isonomia, porque o contrato fixou multa somente em desfavor dos compradores. Inteligência do REsp 1.631.485/DF.

5.
O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue.

6.
À vistas dessas considerações, no tocante ao
quantum
dos danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra mais adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.

7
.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

8
.
Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação principal interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHECER da apelação adesiva interposta por IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS E GERALDA APARECIDA BARBOSA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam
os autos de
recurso
apelação cível interposta por

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A

e de apelo adesivo interposto por

IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS
E
GERALDA APARECIDA BARBOSA
,
em face
da r. sentença de fls.
1
9
2
/
1
9
5
, proferida
pel
o
MM.
Juiz
de Direito
da
6
ª
Vara
Cível da Serra –
Comarca
da Capital –
que,

nos autos d
a
“
ação
de
resolução contratual e danos materiais e morais
”
,

mov
ida

por

IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS
E
GERALDA APARECIDA BARBOSA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “
i) rescindir o contrato firmado entre as partes; ii) condenar a requerida a restituir os valores pagos pela parte autora comprovados nos autos, na importância de R$ 36.830,71 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta reais e setenta e um centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos da fundamentação; iii)condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula décima terceira do contrato no valor de R$ 3.683,07 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e sete centavos) iv) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Sebe a contar da citação inicial”.

Outrossim, condenou
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 197/207,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

S/A
sustenta, em síntese, que:
(I)
“
Veja-se o parágrafo terceiro da cláusula décima, parágrafo primeiro, do contrato que prevê que em caso de rescisão por culpa do comprador, neste caso as Apeladas teriam o direito de rever apenas parte dos valores pagos.
[...]
os fatos são incontroversos, não havendo dúvida que o negócio pactuado entre as partes foi desfeito por iniciativa imotivada DAS A
PE
LADAS, ao mesmo tempo em que não há d
ú
vida de que a construtora Apelante teve inúmeras despesas com o descumprimento do contrato
” (fls. 199-v/200-v);
(II)
“
em razão do reconhecimento de não ter havido mora por
p
arte da Apelante,
j
á que foram as Apeladas que deram causa a rescisão da aven
ç
a e que há cláusula prevendo uma prorro
g
a
ç
ão extraordinária. tal fato
j
á
j
ustificaria o termo a
q
uo dos
j
uros a partir do trânsito em
j
ul
g
ado
” (fl. 201-v)
(I
II
)
“
constata-se a improcedência do pedido de indenização, seja pela ausência do pressuposto da prova do alegado dano, seja pela própria falta de motivo relevante, pois os fatos narrados na petição inicial não ensejam o suposto dano moral passível de
i
ndenização, já que a conduta da Apelante não afrontou em qualquer momento a moral da parte Apelada, razão pela qual merece reforma a decisão ora combatida
” (fl. 204);
(
I
V)
“
não havendo qualquer previsão contratual de fixação de multa como penalidade pelo inadimplemento contratual. é inviável a condenação empresa Apelante nesse sentido. Até porque a multa prevista contratualmente, se aplica apenas para a hipótese de atraso no pagamento das parcelas ajustadas pelo consumidor, não sendo extensível, por analogia, a eventual atraso na entrega da obra por parte da vendedora, já que de tanto não trata o contrato
” (fl. 206).

IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS
E
GERALDA APARECIDA BARBOSA
interpuseram apelo adesivo (fls. 221/229) sustentando, em resumo, que: “
no que tange ao critério de fixação do quantum indenizatório pelos danos extrapatrimoniais causados por culpa exclusiva da Empresa, restou configurada a sucumbência material, eis que, o valor de R$5.000.00 (cinco mil reais) para as Apelantes, data vênia, mostra-se totalmente desproporcional e fora dos critérios técnicos, atuais e mais abalizados da jurisprudência [...] é necessário aplicar o critério bifásico para a fixação dos valores indenizatórios a título de reparação por danos morais, devendo o julgador aproximar-se do caso concreto (‘caso a caso’), afastar-se ao máximo do subjetivismo, em especial, da arbitrariedade e não adotar eventual tese tarifária para a fixação de valores
” (fl. 225/227).

Em breve escorço fático,

IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS
e
GERALDA APARECIDA BARBOSA
ajuizaram “
ação
de
resolução contratual e danos materiais e morais
”
em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO
S S/A
, alegando que na data de 19/03/2016 celebraram contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto o lote n° 08, da quadra 19, localizado no Loteamento Cidade Verde, em Serra/ES (conforme instrumento acostado às fls. 48/58).

As autoras narram na exordial que o prazo para entrega da obra de infraestrutura era de 05/2018, contudo, até o ajuizamento da presente demanda, em agosto de 2019, o imóvel ainda não havia sido entregue, razão pela qual pleitearam a devolução dos valores pagos, que totalizam R$35.764,16 (setenta e nove mil e novecentos e setenta e seis reais e dez centavos), acrescido de R$6.048,28 (seis mil e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) e R$3.024,14 (três mil e vinte e quatro reais e quatorze centavos) relativos aos valores pagos a título de sinal, bem como indenização por danos morais.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação principal e adesiva, e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

Conforme se extrai do instrumento contratual acostado aos autos (fls. 48/58), o prazo de entrega do empreendimento – infraestrutura do loteamento – estava previsto para maio de 2019, conforme descrito em fl. 48.

Primeiramente, cumpre esclarecer que cláusula que estabelece prazo de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel, após a data prevista inicialmente, não se mostra abusiva, sendo comum em contratos como o dos autos, inclusive.

O prazo de carência é válido e razoável face aos eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de casos fortuito ou força maior.

Assim, no prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido “
o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos.
” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Nesse diapasão, considerando que a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é considerada válida e regular, remeteria a entrega da obra para novembro de 2019.
Porém, ainda assim a empreendedora incidiu em mora quanto à entrega do imóvel, tendo em vista que na data da interposição da apelação, em 30/08/2019, o loteamento ainda não havia sido entregue
.

Oportuno ressaltar que as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras,
não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao fortuito externo e à força maior.

Isso porque, em se tratando de construção civil, entendo que o excesso de chuvas se enquadra no que a doutrina denomina de
fortuito interno
, ou seja, situação que embora fuja à alçada da evitabilidade, é inerente à própria atividade empresarial e, por esta razão, não se presta ao rompimento do nexo de causalidade e a consequente exclusão da responsabilidade.

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR INVALIDADE, NO CASO CONCRETO, DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS RECURSO DE ANA CARLA GONÇALVES PROVIDO RECURSO DE GS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA DESPROVIDO. 1
-O excesso de chuvas e a ocorrência de greves no setor de construção civil são circunstâncias consideradas, via de regra, como inerentes ao próprio risco do negócio, não podendo ser caracterizadas como motivo de força maior para justificar o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Precedentes do e. TJES.
[...] (TJES – Ap 0031139-75.2014.8.08.0035 – 4.ª Câmara Cível – j. 5/8/2019 – julgado por Arthur José Neiva de Almeida – DJe 22/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEL EM CONTRUÇÃO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PACTA SUNT SERVADA. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO.
1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que A ocorrência de fortes chuvas e eventual greve de trabalhadores da construção civil são fatores que se inserem no risco da atividade desempenhada pelas Requeridas/Apelantes, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si sós, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil, caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato
(apelação cível n. 0005865-45.2014.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021). [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.477/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 11-5-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140223781, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Assim, subsiste
in casu
tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Não merece reforma,
portanto
, a r. sentença de primeiro grau
que determinou que a empreendedora apelante/apelada, restituísse os valores pagos pelas autoras para a aquisição do loteamento.

Por conseguinte, não assiste amparo à pretensão de aplicação da cláusula de retenção de parte da quantia paga pelas autoras à empresa, tendo em vista que o caso em comento não se trata das hipóteses de arrependimento ou desistência imotivada,
mas de uma rescisão contratual decorrente do inadimplemento da empresa
, que busca perpetuar uma relação sem cumprir com seus deveres avençados, de modo que a culpa deve ser atribuída exclusivamente à empreendedora que atrasou a entrega da obra, incidindo, assim, a regra disposta no art. 475 do CC
1
.

Desse modo,
não há que se falar em direito de retenção da quantia paga
, uma vez que essa possibilidade ocorre somente quando a r
escisão se der por culpa do promitente comprador,
o que não é o caso dos autos, devendo a restituição ser paga integralmente, tal como estipulada na súmula 543 do STJ.

Outrossim, registro que a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.631.485/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(tema 971
), fixou a tese de que:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2

Nesta hipótese, a cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, estipulou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem para o caso de rescisão causada pelo inadimplemento das autoras (fl. 55),
o que justifica a inversão realizada pelo juízo de origem.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. JUSTA CAUSA. DIREITO POTESTATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO. [...]
6. - Quanto à inversão da multa, certo é que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.631.485/DF, representativo do tema 971, decidiu pela possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da construtora. 7. - Segundo precedente da colenda Corte Superior: Prevendo o contrato a incidência de multa penal para o caso de descumprimento contratual é legítima a imposição da referida penalidade em face da vendedora no percentual previsto no contrato firmado (10%), na medida em que deu azo à rescisão contratual ante ao relevante atraso na entrega do imóvel. (STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1743645/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ: 15-12-2020).
7. - Recurso provido. (TJES; AC 0005203-58.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/04/2021; DJES 28/06/2021).

Impende destacar que
o magistrado
a quo
não cumulou a sanção em questão com lucros cessantes
, isto é,
não houve ofensa à tese do REsp 1.635.428/DF
3
(tema repetitivo 970),
e que
inexiste
bis in idem
decorrente do arbitramento de danos morais
, dada a natureza diversa dos institutos.

Em relação aos danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse contexto, percebe-se que o descumprimento contratual abalou os direitos da personalidade de Ivanete Correia Barbosa Dortis e Geralda Aparecida Barbosa, visto que o excessivo atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor,
mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue,
sendo capaz de gerar relevantes transtornos às adquirentes, principalmente se considerando a expectativa que precede a efetiva entrega do imóvel. Nesse sentido:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFEITOS EX NUNC – RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA – TAXA DE CORRETAGEM LEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
5. A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA AÇÃO ORDINÁRIA ATRASO DE OBRA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ABUSIVIDADE INVERSÃO DA MULTA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo para a entrega de obra por reputar-se razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora, desde que não relacionadas ao próprio risco da atividade (fortuito interno). 2. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160202594, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba,
devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto,
para
condenar a empreendedora ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.

Observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – TAXA SATI – ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 8- O quantum indenizatório fixado na r. sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra acima do valor adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
9- Considerando os parâmetros estabelecidos para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Apelado – totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) –, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
10- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0004152-55.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data: 22/05/2023).

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO COM RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓEL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. I. RECURSO INTERPOSTO POR DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAÍSO LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. TAXA DE ARMAZENAMENTO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DESPENDIDO COM ALUGUEL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO DE ALUGUEL ACOSTADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. II. RECURSO INTERPOSTO POR GILBERTO GUILHERME DA SILVA, RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA E RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE CORRETAGEM NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAÍSO LTDA [...]
II.VIII. A quantia atribuída na Sentença recorrida não se revela adequada para compensar os Recorrentes pelos danos extrapatrimoniais experimentados, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) restou fixado sem individualização, ou seja, deveria ser rateado entre os três demandantes, sendo proporcional e razoável majorar o montante compensatório a este título, a fim de atribuir a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Recorrente.
II.IX. Restou aferido que dos 07 (sete) pedidos substanciais deduzidos na Petição Inicial, restaram os Autores sucumbentes em apenas 02 (dois), revelando-se necessária a reforma da Sentença para redistribuição dos ônus sucumbenciais que deverão ser arcados pelos Autores na proporção de 2/7 (dois sete avos) e pela demandada na proporção de 5/7 (cinco sete avos) das verbas sucumbenciais. II.X. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009551-36.2015.8.08.0048, Relator: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 22/03/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DE PENA CONVENCIONAL. NÃO COMPROVADA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. RAZOÁVEL. INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR CESSA COM A ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO DA CONSTRUTORA VERIFICADO. APLICAÇÃO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há nos autos prova de houve abatimento do saldo devedor referente ao título de pena convencional, ou mesmo, termo de quitação que comprovam que tais valores foram compensados do valor a ser pago pelo imóvel. 2. Com relação à indenização pelos aluguéis pagos, o c. STJ firmou o entendimento (Tema nº 970) no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 3. A orientação adotada na sentença está sintonizada com a posição atual do STJ, segundo a qual "não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos" (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017). 4. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a inadimplência do promitente vendedor, isto é, o atraso na entrega do imóvel alienado, de acordo com jurisprudência desta Corte, cessará na data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves. (REsp n. 1.997.300/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.). 5. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170043095, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)”.
6. Com relação ao quantum indenizatório, tem-se por majorá-lo para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Requerentes, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessário levar em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, mostrando-se mais adequado para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.
7.Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0047286-16.2013.8.08.0035, Relator: Marcos Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 03/02/2023).

Ademais, melhor sorte não assiste à empreendedora apelante/apelada quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, porquanto, a jurisprudência do c. STJ estabelece que “
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
”
4
. Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE RECURSO ADESIVO CONTAGEM DE PRAZO CONTRARRAZÕES REJEITADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EMPREENDIMENTO NÃO EDIFICADO CULPA DA CONSTRUTORA DANO MATERIAL DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR INCLUI COMISSÃO DE CORRETAGEM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO MULTA RESCISÓRIA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL POSSIBILIDADE PERCENTUAL SOBRE VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR DANO MORAL NÃO VERIFICADO LUCROS CESSANTES INEXISTENTES PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMPRESAS REQUERIDAS RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. [...]
11. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação (AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).
12. Recurso das empresas requeridas conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 056160017523, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Assim, quanto ao
dies a quo
para a incidência dos juros moratórios, identifica-se que a r. sentença de primeira instância está alinhada com os termos do artigo 405, do Código Civil, que determina a aplicação daquele consectário a partir da citação, uma vez que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da empreendedora (promitente vendedora), que deu causa ao desfazimento da avença pelo atraso na entrega da obra.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e, no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por
IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS
E
GERALDA APARECIDA BARBOSA
, para reformar em parte a r. sentença atacada e condenar a empreendedora ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por
IVANETE CORREIA BARBOSA DORTIS
E
GERALDA APARECIDA BARBOSA
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Lado outro, majoro a condenação da apelante/apelada
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/
A

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

2
REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019.

3
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. [...] (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

4
AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.